Tribunal: TJSP
Processo: 1016505-12.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO CONTEXTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. ENCARGOS POR SOBREESTADIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO.
APELO DA RÉ EM QUE SUBLINHA VERSAR A DEMANDA ACERCA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE SOBREESTADIA E QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA AUTORA NÃO COMPROVA TENHA EXISTIDO ACORDO SOBRE OS VALORES QUE PODERIAM SER COBRADOS A

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO CONTEXTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. ENCARGOS POR SOBREESTADIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO.
APELO DA RÉ EM QUE SUBLINHA VERSAR A DEMANDA ACERCA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE SOBREESTADIA E QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA AUTORA NÃO COMPROVA TENHA EXISTIDO ACORDO SOBRE OS VALORES QUE PODERIAM SER COBRADOS A ESSE TÍTULO, E QUE A DOCUMENTAÇÃO FOI PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELA AUTORA, DE MANEIRA QUE ESSA DOCUMENTAÇÃO NÃO PODERIA TER SIDO UTILIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA EMBASAR O PROVIMENTO CONDENATÓRIO.
APELO INSUBSISTENTE. OBRIGAÇÃO QUE ENVOLVE O PAGAMENTO POR ENCARGOS GERADOS POR SOBREESTADIA, CUJO FATO GERADOR ESTÁ NO ATRASO NA OPERAÇÃO DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO CAUSADO POR SUSPEITA DE FRAUDE, O QUE CONSUMIU CONSIDERÁVEL TEMPO QUE, ASSIM, SOBRE-EXCEDEU AQUELE DE ISENÇÃO, LEGITIMANDO QUE SE COBRASSE DA RÉ OS ENCARGOS POR SOBREESTADIA, SEGUNDO AS NORMAS QUE REGULAM O TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL.
RÉ QUE, COMUNICADA DE QUE AS MERCADORIAS TRANSPORTADAS TINHAM SIDO RETIDAS, NÃO ADOTOU NENHUMA PROVIDÊNCIA PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA ADMINISTRATIVO, A DAR AZO A QUE AS MERCADORIAS TIVESSEM SIDO DECLARADAS COMO ABANDONADAS.
ENCARGOS POR SOBRESTADIA QUE, SEGUNDO O OBSERVADO NA R. SENTENÇA, POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DE INDENIZAÇÃO PELA PRIVAÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTO DURANTE O TEMPO EM QUE SE AGUARDA PELO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO CIVIL, CARACTERIZANDO-SE ATO ILÍCITO A SER REPARADO.
DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA PELA AUTORA QUE LEGITIMAMENTE COMPROVA OS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE SOBREESTADIA E QUE SÃO AQUELES AJUSTADOS PELAS PARTES.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.